Tribunal: TJDFT
Processo: 0727873-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0727873-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EVERTON DE OLIVEIRA RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (ID origem 67703615) que, nos autos dos embargos à execução n. 0702823-91.2020.8.07.0014 opostos por Everton de Oliveira Ribeiro contra o ora agravante, recebeu os embargos à execução, atribuindo-lhes efeito suspensivo, ante a garantia do juízo da execução. Em suas razões recursais (ID 18339393), o agravante narra ter ajuizada ação de execução de título extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário n. 354/467.805, emitida em 09/10/2018, para pagamento em 90 (noventa) parcelas de R$803,21, com previsão para pagamento da primeira parcela em 04/12/2018, alegando que nenhuma prestação foi paga. Sustenta que o executado opôs embargos à execução, os quais foram recebidos com efeito suspensivo exclusivamente em razão da garantia do juízo. Nesse aspecto, assevera que “não basta que a execução esteja garantida - necessário que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 919, § 1o, o que não se verifica no presente caso, lembrando-se ser necessária a possível existência de dano irreparável ou de difícil reparação”. Afirma que a r. decisão não explicita qualquer razão para a suspensão da execução, a não ser a garantia do juízo, de modo que “falta fundamentação quanto aos motivos relevantes para a concessão do efeito suspensivo e quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação que o prosseguimento da execução acarretaria ao devedor, o que caracteriza infração ao previsto pelo art. 93, IX, da Constituição Federal”. Argumenta, ainda, que “não há que se falar, no presente caso, de possível abrandamento da norma processual em sua interpretação, uma vez que lançar alegações sem qualquer demonstração fática ou jurídica, não caracteriza situação suficiente para concessão da tutela”. Pretende a antecipação da tutela recursal, por estarem presentes, sob seu ponto de vista, a probabilidade do direito, ante a ausência de previsão legal para se suspender a execução, e o risco de dano irreparável também é patente, pois “a suspensão determinada permite ao Agravado perpetuar a inadimplência, chancelando o calote, impedindo o Agravante de recuperar o seu crédito, frisando-se que não houve especificação do termo final da suspensão, podendo-se estender-se até o trânsito em julgado, o que seria inadmissível”. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), a fim de afastar o efeito suspensivo aos embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução. No mérito, pugna pela ratificação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 18339398). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 1. Em primeiro lugar, recebo os presentes embargos à execução, atribuindo-lhes efeito suspensivo, ante a garantia do juízo da execução (ID: 66564149). À Secretaria do Juízo, para certificar nos autos da respectiva ação de execução. 2. Intime-se para impugnação no prazo legal. 3. Depois disso, intimem-se ambas as partes para especificação de provas, no prazo de quinze (15) dias, tornando os autos conclusos para apreciação (saneamento ou julgamento antecipado do mérito). Cumpra-se. Feita essa breve digressão, sabe-se que o magistrado poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deveria observar o preenchimento de todos eles. Na espécie, constata-se que, no feito executivo (processo n. 0033722-65.2014.807.0001) ao qual estão associados os embargos de origem, há bem móvel penhorado, consubstanciado no veículo Renault Duster 2014/2014, placa OVR 5715, avaliado em R$40.000,00 (quarenta mil reais) (ID 66564149 de origem). De fato, não se vislumbra a análise e, por consequência, o preenchimento dos demais requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Contudo, considerando o potencial caráter irreversível da imediata determinação de prosseguimento da execução enquanto pendente a deliberação do órgão colegiado sobre a questão, devem permanecer hígidos os efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito do recurso. Registre-se, por fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Cumpridas as determinações, retornem conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora